Tribunal: STF
Processo: ARE 1327541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos II e XXXVI; 37, caput e incisos X, XIII e XIV; 40, caput e §§ 3º e 8º; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; e 169, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Acerca das horas extraordinárias e do adicional noturno devido a servidores públicos federais, a Lei n. 8.112/90 assim disciplina: 
    [...]
    A jornada de trabalho do servidor público federal está limitada a 40 horas semanais, nos termos do artigo 19 da mesma Lei n. 8.112/90, in verbis: 
    [...]
    Quando, em situações excepcionais e temporárias, o servidor exceder tal limite, terá direito à percepção do adicional por serviço extraordinário, conforme acima descrito.
    A aferição das horas excedentes, aptas a ensejar o pagamento do adicional em questão, é feita com base no fator "200 ( duzentas) horas mensais".
    Tal parâmetro de 200 horas foi firmado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e decorre de simples cálculo matemático, qual seja: divide-se 40 (máximo de horas semanais trabalhadas) por 6 (dias úteis a serem considerados, pois sábado é tido como dia útil não trabalhado) e multiplica-se o resultado por 30 (total de dias do mês), totalizando, então, 200 horas mensais.
    Sob tal entendimento, somente as jornadas de trabalho que excederem o total de 200 horas mensais é que configurarão horas extras.
    [...]
    Nesse contexto, o servidor público federal que exerça cargo público regido pela Lei n. 8.112/90 terá direito a perceber horas extras quando seu exercício laboral ao longo do mês somar período superior a 200 horas.
    No presente caso concreto, trata -se de ocupante do cargo de Agente Penitenciário Federal.
    A carreira dos Agentes Penitenciários Federais foi criada pela Lei n. 10.693, de 25/6/2003, todavia somente foi regulamentada por norma específica com a edição da Medida Provisória n. 441, de 29/8/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.907/2009, que a reestruturou.
    Assim, no período de junho de 2003 a agosto de 2008, os Agentes Penitenciários Federais tiveram seu regime remuneratório disciplinado pela Lei n. 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
    Não há dúvidas, pois, de que, até o ano de 2008, para ter direito aos adicionais de horas extraordinárias e noturno, a parte deveria demonstrar que exerceu serviços extraordinários nos moldes do quanto previsto na Lei n. 8.112/90, ou seja, por mais de 200 horas mensais.
    [...]
    No presente caso, todavia, a parte autora requer o pagamento dos adicionais devidos a partir do ano de seu ingresso na carreira – o que ocorreu posteriormente a agosto de 2008, quando já estava em vigor a referida Lei que reestruturou a carreira dos Agentes Penitenciários.
    Assim, a parte autora tem direito aos adicionais por horas extraordinárias e noturno nos meses em que sua jornada de trabalho foi superior a 192 horas mensais, de acordo com a escala oficial de plantão da Administração Pública. 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 660 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente